Tribunal: TJMT
Processo: 1014111-48.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014111-48.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGANTE), OLIVA DOMINGA ROSSATTO - CPF: 503.215.879-87 (EMBARGADO), KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO), ANDERSON APARECIDO DA SILVA - CPF: 000.294.379-46 (EMBARGADO), ANA PAULA SILVA CLEMENTE - CPF: 049.794.689-00 (EMBARGADO), ELIANA APARECIDA DA SILVA - CPF: 057.955.049-47 (EMBARGADO), UIRVE DA SILVA - CPF: 026.154.039-40 (EMBARGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que deu provimento parcial a recurso de apelação para excluir a condenação de repetição do indébito e determinar a correção monetária pelo IPCA/IBGE, mantendo a sentença nos demais termos. A embargante alega omissão e contradição na análise da suposta inadimplência do segurado, ausência de cobertura securitária e necessidade de limitação do pagamento da indenização ao saldo devedor do contrato de consórcio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a sua modificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração não se prestam a reabrir a discussão do mérito da causa, mas apenas a sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no caso.

4.
O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as alegações da embargante, incluindo a inexistência de comprovação da inadimplência do segurado e a continuidade do pagamento das parcelas do seguro.

5.
A argumentação sobre a limitação da indenização ao saldo devedor do consórcio foi devidamente enfrentada no acórdão, não havendo omissão a ser sanada.

6.
O inconformismo da embargante não autoriza a modificação do julgado por meio de embargos de declaração, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1
.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2.
O cancelamento de contrato de seguro por inadimplência exige constituição em mora prévia do segurado.
3.
A negativa indevida de pagamento do seguro e a manutenção de cobranças após o óbito do segurado configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022;
CC, art.
406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT; STJ,
AgInt
no
AREsp
1431978/SP; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.033.680/RJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto
por
ICATU SEGUROS S.A.
,
contra acórdão
(Id.
263940259
)
desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, por unanimidade,
deu
provimento
, em parte,
ao recurso de apelação interposto
por
si e
BANCO COOPERATIVA
SICREDI S.A.
, para
excluir
a condenação de repetição do indébito, e determinar a

utilização do IPCA/IBGE para correção monetária do débito, conforme ajustado na apólice de

seguro, mantendo na íntegra a sentença nos demais termos.

O Embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em
omissão ao
“
não
analisar a alegação essencial abordada em sede de apelação, mais precisamente de que a pretensão inicial não merece prosperar, pois existem elementos comprobatórios do inadimplemento do prêmio (abril/2020) pelo segurado e respectiva devolução dos demais prêmios adimplidos, bem como a aplicabilidade do inadimplemento substancial
”.

Afirma que o acórdão é contraditório “
ao afirmar que a indenização securitária é devida, pois, conforme demonstrativo alhures, não há comprovação de adimplemento do prêmio de competência 04/2020, bem como as demais adimplidas pelo proponente foram estornadas integralmente
”.

Assegura que o fundamento do acórdão está equivocado, uma vez que o
de cujus
tinha pleno conhecimento dos termos do contrato, notadamente a cláusula que impõe a rescisão contratual no caso de inadimplemento do prêmio do seguro.

Assevera que não foi considerada a finalidade do contrato de seguro prestamista, uma vez que a condenação “
majora demasiadamente o limite do capital segurado individual e desvirtua o legítimo beneficiário à cobertura
”.

Requer q
ue os embargos sejam acolhidos para o fim de sanar as supostas omissões e
contradições
, com efeitos modificativos, para que seja reconhecida a validade de sua tese recursal quanto à inexistência de cobertura securitária e a consequente improcedência dos pedidos formulados na ação originária.

Subsidiariamente, requer a modificação da sentença para limitar o pagamento da indenização securitária ao saldo devedor do contrato de consórcio n. 881588, a ser pago diretamente à estipulante, no limite contratado.

A parte
e
mbargad
a
apresentou contrarrazões em
Id.

268447762
,
sustentando
que
os embargos de declaração interpostos são protelatórios e repetem
argumentos já refutados, uma vez que o acórdão não apresenta nulidade, omissão, contradição ou erro
material, e que as alegações da embargante v
isam apenas reabrir a discussão da matéria.
Assim, r
equer a
rejeição dos
aclaratórios
.

R
ecurso tempestivo
e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
embargos de declaração opostos por
ICATU SEGUROS S.A
. contra o acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado, que
deu p
rovimento
, em parte,
ao recurso de apelação interposto pela ora embargante
e
BANCO COOPERATIVA SICREDI S.A.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste
na hipótese
qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

Constou do voto condutor do
a
córdão embargado, sob a minha relator
ia
:

“
[...]

A controvérsia recursal reside na alegação de que o contrato de seguro

prestamista n. 881588 (Id. 250468669) não estava vigente na data do óbito do segurado.

Contudo, os elementos probatórios dos autos indicam de forma inequívoca

que as parcelas do seguro continuavam a ser pagas, ainda que mediante o uso do limite do cheque

especial do segurado, conforme se vê do extrato de conta corrente do de cujus anexado em Id.

250468669 – fls. 4, evidenciando que as obrigações financeiras relativas ao contrato estavam sendo

adimplidas.

Ademais, o item 13 do contrato de adesão ao seguro prevê que a vigência

da cobertura se estende até o término do prazo do contrato de consórcio ou até que o segurado

complete 75 (setenta e cinco) anos de idade
.

[...]

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que a extinção

ou cancelamento de contrato de seguro por inadimplemento depende da constituição em mora do

segurado, com prévia notificação, e no presente caso, não há prova de que tal formalidade tenha

sido cumprida pela apelante, o que afasta a alegação de encerramento contratual unilateral pela
seguradora.

[...]

Ato contínuo, comprovada a continuidade dos descontos em conta após o

falecimento do segurado, resta
configurada
a cobrança indevida, pelo que é devido o ressarcimento

do indébito.

No entanto, procede a alegação de que o valor pago após o falecimento do

segurado já foi devolvido pela Seguradora na data de 19/10/2021, de forma voluntária, consoante

extrato da conta em Id. 250469201 – fls. 4, logo, observa-se que a obrigação foi
devidamente

cumprida
pelo apelante.

Dessa forma, ainda que a cobrança tenha ocorrido de forma indevida

inicialmente, não subsiste fundamento para a condenação da seguradora à repetição do indébito

neste ponto específico, dado o adimplemento espontâneo da obrigação antes mesmo do trânsito em

julgado da sentença, tornando-se desnecessária a manutenção dessa condenação.

Por outro lado, quanto ao dano moral, a negativa injustificada de

pagamento do seguro prestamista e a manutenção das cobranças
após o óbito do segurado são

condutas que ultrapassam o mero dissabor, gerando um sentimento de insegurança e aflição nos

apelados. O risco de perda do veículo por eventual busca e apreensão em razão de inadimplemento

reforça o abalo psicológico sofrido, ainda mais considerando o momento de luto vivenciado por

toda a família.

Por conseguinte, penso que o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado
a

título de danos morais se encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade e

razoabilidade, além de atender às finalidades punitiva e pedagógica da indenização, não

comportando redução.

No tocante à correção monetária e juros de mora, conforme a Súmula 632

do STJ, a correção monetária incide desde a data da contratação, e os juros de mora, fixados em 1%

(um por cento) ao mês, aplicam-se a partir da citação, nos termos do artigo 406 do Código Civil.

Não obstante, assiste razão ao apelante quanto ao índice a ser utilizada na

atualização do débito. Isso porque o índice a ser utilizado para a correção monetária em

indenizações securitárias deve ser o previsto na apólice de seguro, no caso, há previsão contratual

pela aplicação do IPCA-IBGE, razão pela qual, neste ponto, o recurso merece provimento.

[...]

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso, tão

somente para excluir a condenação de repetição do indébito, uma vez demonstrado que a obrigação

já havia sido cumprida voluntariamente antes da prolação da sentença, bem como determinar a

utilização do IPCA/IBGE para correção monetária do débito, conforme ajustado na apólice de

seguro, mantendo na íntegra a sentença nos demais termos.

É como voto.

[
...]
”
.
(Id.
262735787 – fls. 1/6
).

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2
.
175
.
102/MT).

No caso, a
embargante sustenta a existência de omissão e
contradição
no acórdão, argumentando que a decisão não enfrentou aspectos essenciais de sua defesa.

No entanto, ao analisar detidamente o acórdão proferido, verifica-se que todas as questões suscitadas no recurso de apelação foram devidamente
analisadas, de forma clara e fundamentada
, sem qualquer
vício
que justifique a interposição dos presentes embargos.

Foi esgotada a análise dos
argumentos apresentados, examinando detalhadamente as cláusulas contratuais do seguro prestamista,

interpretando-as à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato
,
bem como a legislação aplicável ao caso, concluindo pela inexistência de qualquer ilegalidade na
sentença proferida nesse ponto.

O julgado também trat
ou sobre a alegada
regularidade da apólice securitária, destacando que a embargante não comprovou a inadimplência do segurado n
o período anterior ao sinistro, cujas parcelas continuaram a ser pagas, mesmo utilizando o limite do cheque especial do segurado (Id. 250468669 – fls. 4).

Além disso,
foi devidamente analisado o argumento da embargante de que teria havido falha na comunicação da suposta inadimplência ao segurado
, tanto que houve a devolução dos valores descontados a título do seguro após a morte do
de cujus
, que continuaram a ser pagas pelo segurado.

Assim, o
acórdão destacou expressamente que a alegação de inadimplência utilizada pela embargante para negar o pagamento da indenização securitária não encontra respaldo na documentação juntada ao processo. Ao contrário, a prova documental demonstra que as mensalidades foram regularmente debitadas,
inclusive utilizando saldo disponíve
l na conta corrente do segurado, não
hav
endo
inadimplência que justificasse a rescisão contratual ou a negativa do pagamento do seguro.

No que se refere à alegação de que a sentença deveria ser modificada para limitar o pagamento da indenização securitária ao saldo devedor do contrato de consórcio n. 881588, a ser pago diretamente à estipulante no limite contratado, tal argumentação não se sustenta.

Isso porque não houve modificação pelo
acórdão embargado
da parte da sentença que
determinou, de forma clara e objetiva, a condenação solidária da embargante ao
pagamento da importância consignada na proposta do seguro prestamista
. Dessa forma, não há omissão ou necessidade de aclaramento, pois a decisão foi suficientemente fundamentada quanto ao montante devido e sua forma de pagamento, conforme previsto na condenação originária.

Deste modo, v
erifica-se que os embargos de declaração ora opostos não se prestam a corrigir qualquer omissão, contradição ou obscuridade, mas apenas a reabrir a discussão do mérito da causa, o que não é permitido nesta via recursal.

Deveras, c
onforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. No presente caso, a embargante não demonstrou a ocorrência de qualquer dessas hipóteses, buscando, em realidade, rediscutir o mérito da decisão por meio de via inadequada.

Portanto, constato que
a
embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no
REsp
792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6
ª Turma
.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019
)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no
REsp
n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2
ª Turma
, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,

REJEITO
os embargos de declaração opostos por
ICATU SEGUROS S.A.,
ante a ausência dos vícios alegados pela embargante, mantendo-se
incólume
o acórdão embargado.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025